Tribunal: STF
Processo: Rcl 49713
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Semeato S.A. Indústria e Comércio contra decisão da Vara do Trabalho de Carazinho/RS, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 58.



    Narra a reclamante que, nos autos do Processo nº 0020286- 70.2016.5.04.056, foram reunidos 201 (duzentos e um) processos em fase de execução, nos quais foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Reportando-se, por amostragem, às sentenças proferidas nos Processos nºs 0021098-94.2016.5.04.0664, 0021362-32.2016.5.04.0561, 0021306-96.2016.5.04.0561 e 0020236-10.2017.5.04.0561, a reclamante afirma que as decisões transitaram em julgado no sentido de que “a execução teria seus juros e correção monetária calculad[o]s na FORMA DA LEI”.



    Relata que, em 25/3/21, “requereu a retificação dos cálculos, em razão do entendimento vinculante do E. STF, disposto na ADC 58”, tendo a autoridade reclamada indeferido o pleito, sob o fundamento de que “a [...] execução já transitou em julgado, tratando-se de créditos já consolidados há muito tempo”.



    Semeato S.A. Indústria e Comércio sustenta que essa decisão não transitou em julgado, porquanto interporto agravo de petição, o qual está em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), encontrando-se pendentes de apreciação em sede de embargos de declaração.



    O reclamante aduz que o STF, no julgamento da ADC nº 58, “determinou expressamente ser aplicável, como fator de atualização do crédito trabalhista o IPCA-E na fase pré-judicial, e, a partir da citação/notificação, a taxa SELIC”, bem como, em razão da modulação dos efeitos da decisão, que o entendimento também seaplica aos processos já transitados em julgado, haja vista sua eficácia EX TUNC”.



    Argumenta que



    “a certidão de crédito da reclamatória trabalhista aqui discutida, em autos originários, é passível de recálculo para aplicação dos novos parâmetros de correção monetária e juros fixados pelo STF, pois claramente o juízo a quo da ação originária incorreu em omissão expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros e/ou simples, consideração de seguir os critérios legais, uma vez que a sentença determina a aplicação de juros e correção monetária na forma da lei, e a decisão em fase de liquidação de sentença é expressamente omissa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros.”



    Requer, preliminarmente, que a presente reclamação seja distribuída por prevenção ao Ministro Gilmar Mendes, relator da ADC nº 58. 



    Pugna que seja deferido o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0020286-70.2016.5.04.0561 até o julgamento em definitivo desta reclamação. No mérito, pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que não prospera o pedido de remessa dos autos ao Ministro Gilmar Mendes para julgar o presente feito, uma vez que a distribuição da reclamação constitucional por prevenção ocorre somente quando a ação for ajuizada pela parte que tenha figurado na relação processual de caráter subjetivo indicado como paradigma. É a compreensão que se extrai do art. 70, caput e § 1º, do Regimento Interno do STF, verbis:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



    Passo à análise da reclamatória.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Na oportunidade, o Pleno desta Corte, com o fim de conferir segurança jurídica e tratamento isonômico à aplicação do entendimento firmado na ADC nº 58/DF, modulou os efeitos da decisão, fixando os seguintes marcos:



    i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. 



    ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (grifei)



    Da leitura do item (i) da modulação dos efeitos do aludido julgado, verifica-se que são reputados válidos todos os pagamentos realizados utilizando a TR, ou qualquer outro índice, no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial,inclusive depósitos judiciais).



    Igual tratamento aos depósitos judiciais deve ser dado na hipótese de concretização do ato de penhora, ante a sua função de garantia da execução revelada pelo art. 880 da CLT, que dispõe que o executado tem o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para quitar o débito em dinheiro ou garantir a execução, sob pena de penhora.



    Destaco que o art. 884 da CLT prescreve que o executado tem cinco dias a partir do depósito do dinheiro ou da penhora dos seus bens para formalizar a impugnação à execução. Transcorrido in albis esse prazo, tem-se consolidado os índices de correção e juros incidentes, não tendo o julgado na ADC nº 58, conforme restou decidido ao modular seus efeitos, o condão de reabrir a discussão.



    No caso em referência nesta reclamatória (Processo nº 0020286-70.2016.5.04.0561), houve a reunião de cerca de 200 (duzentos) processos em fase de execução em desfavor da empresa ora reclamante.



    A autoridade reclamada negou a aplicação do entendimento firmado na ADC nº 58 ao Processo nº 0020286-70.2016.5.04.0561 por estar preclusa qualquer discussão sobre os critérios adotados nos cálculos da liquidação (índices de juros de mora e de correção monetária) desde muito antes de o STF proferir a decisão paradigma. Vide trecho da decisão:



    “No caso presente, como já fartamente exposto, todos os créditos em execução já tiveram pagamentos parciais, em mais de uma oportunidade, sempre com utilização dos critérios de atualização monetária e de juros moratórios ora impugnados pela ré, bem como todos estes créditos já estão consolidados há muitos anos, com todas as respectivas sentenças de liquidação devidamente transitadas em julgado, sem qualquer irresignação da parte devedora.” (e-Doc 17, p. 4).



    Nos documentos juntados, há cópia de petição de autoria de Semeato S.A. Indústria e Comércio que corrobora a conclusão da autoridade reclamada:



    “[...]



    No tocante ao pagamento das execuções, estas não foram quitadas, sequer os valores incontroversos foram adimplidos/liberados até o presente momento, isto porque em que pese garantidos através da penhora de imóveis, estes ainda não foram leiloados/liquidados, oportunizando-se a liberação de valores.”



    O que a parte reclamante pretende é usar o julgado na ADC nº 59 para restabelecer debate precluso no Processo nº 0020286-70.2016.5.04.0561, fim ao qual não se presta o paradigma, conforme orientação que justificou a modulação dos efeitos da decisão pelo STF.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente